Tribunal: TJSP
Processo: 1005651-50.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que afirma não ter contratado empréstimo com o réu. Inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, existir verossimilhança das alegações e pela impossibilidade de produção de prova de fato negativo. Réu que deixou de juntar qualquer documento comprobatório da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor que afirma não ter contratado empréstimo com o réu. Inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, existir verossimilhança das alegações e pela impossibilidade de produção de prova de fato negativo. Réu que deixou de juntar qualquer documento comprobatório da existência e validade da transação, como lhe incumbia. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. Admissibilidade. Entendimento do STJ, que modulou os efeitos da decisão proferida no EAResp 600663/RS. Indenização por dano moral devida porque a privação de verba de natureza alimentar não é mero aborrecimento. Indenização fixada em R$ 6.000,00, que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O pedido do autor foi acolhido, por isso, pelo princípio da sucumbência, responde o réu pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Sentença confirmada.

Recurso improvido.